Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716220-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Intime-se a apelada para que esclareça o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o que dispõe a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, bem como considerando o disposto no § 1o do art. 246 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator